Tribunal: TJES
Processo: 0000083-15.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-15.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREI SANTOS LOPES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO DELITO. INVIABILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE “BIS IN IDEM” PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COM A CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA NA LEI DE TÓXICOS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Absolvição quanto ao delito de associação criminosa majorada.
Comprovada a existência de associação criminosa, estável e permanente entre os réus, contando, ainda, com a participação de adolescente, para a prática de crimes, deve ser mantida a condenação pelo delito do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

2.
Decote da majorante descrita no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06.
Demonstrado nos autos que o delito foi praticado com envolvimento de adolescente devidamente qualificado nos autos, de rigor a manutenção da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

3.
Reconhecimento do tráfico privilegiado.
Impossível a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, quando comprovado nos autos que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa, tendo em vista a apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas e de petrechos comumente utilizados na mercancia ilícita.

4.
Dupla condenação.
Não há que se falar em
b
is in idem
entre a condenação pelo crime de associação criminosa majorada pela participação de adolescente com a causa de aumento reconhecida na Lei de Tóxicos, uma vez que, no presente caso, as condutas imputadas aos réus configuram delitos autônomos, com tipificações e fundamentos próprios, inexistindo, portanto, a possibilidade de invasão de um delito no outro.

5.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000083-15.2023.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDREI SANTOS LOPES, GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA, LODENEY RIBEIRO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958, PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715
Advogado do(a) APELANTE: ANDREY ALVES DE OLIVEIRA - ES36379

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANDREI SANTOS LOPES, GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA
e
LODENEY RIBEIRO DA COSTA
, contra a sentença de fls. 329/352, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia ministerial, ABSOLVEU os réus do crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei 8.069/90), e os CONDENOU pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06) e associação criminosa majorada pela participação de adolescente (art. 288, parágrafo único, CP), em concurso material (art. 69, CP), às penas idênticas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

Co
nforme razões recursais às fls. 365/372 e fls. 373/383, as defesas
de
Lodeney e Andrei
, respectivamente, pedem:

[1] a absolvição do crime de associação criminosa armada;

[2] o decote da causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente, da Lei de Drogas; e

[3] o reconhecimento do tráfico privilegiado;

[4] a existência de
bis in idem
entre a condenação pelo crime de associação criminosa majorada pela participação de adolescente com a causa de aumento reconhecida na Lei de Tóxicos.

O apelante G
ilvan
apresentou apelação criminal no
id.
9209092, intempestivamente, razão pela qual não foi recebida, conforme decisão de
i
d. 9209095
.

Inicialmente, insta salientar que o apelante Andrei Santos Lopes, estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão de estar associado ao criminoso Marcos Gleicson Medina da Silva, vulgo “Ceguinho”. Com a prisão de seu mentor, o recorrente cresceu no meio criminoso e aliciou outras pessoas, para atuarem de forma associada a ele, sendo o acusado Gilvan Henrique Bernardes de Oliveira, o apelante Lodeney Ribeiro da Costa, e o adolescente C. R. C..

O apelante Andrei Santos e o adolescente infrator alugaram uma casa, situada a Rua Arlindo Mendes dos Santos, no Bairro Palhinha, em frente ao IFES, com a finalidade de exercer o tráfico de drogas naquele local.

Assim,
sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 06 de março de 2023, os policiais estavam em campana no Bairro Pelourinho, naquele município de Montanha/ES, local onde o grupo do apelante Andrei, rotineiramente, guardava drogas em meio a vegetação dos lotes não construídos.

Assim, Andrei foi avisado pegando drogas no local e, ato contínuo, a guarnição o seguiu até sua residência, e solicitaram ao vizinho para que pudessem proceder com a observação do recorrente.

Da casa vizinha, os acusados Andrei, Gilvan Henrique, Lodeney e o adolescente, foram avistados preparando entorpecentes para a comercialização.

Neste momento, os policiais solicitaram reforço para entrar na casa onde estava ocorrendo o crime e, com a chegada da Força Tática, a guarnição logrou êxito em entrar ao local e apreender 2/3 de um tablete de maconha pesando cerda de 580g; 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, pesando 07g cada; 25 (vinte e cinco) pedras de crack; 08 (oito) papelotes de cocaína; uma balança de precisão, material de corte e embalo de entorpecentes, envelopes de depósito de bancário.

Após, com a apreensão dos apelantes e seus comparsas, a guarnição voltou ao Bairro Pelourinho, até o ponto onde Andrei havia pegado os entorpecentes para fazer o corte/preparo, e lá, foram encontrados: 01 (um) tablete fechado de maconha, 06 (seis) porções grandes de cocaína, além de uma balança de precisão.

Passo, pois, a análise das teses defensivas, registrando desde já, que, em virtude da similitude dos pedidos formulados, os recursos serão examinados em conjunto.

Quanto aos pleitos absolutórios em relação ao delito de associação criminosa,
tenho que não merecem prosperar.

Importante registrar que

o crime em questão se configura quando há a participação de no mínimo 03 (três) pessoas, com caráter estável e permanente, atribuição de funções e responsabilidades claras, visando a prática de delitos, ainda que não os tenham efetivamente cometido.

Pouco importa que a totalidade dos componentes da associação tenham participado de todos os delitos cometidos pelo grupo, porquanto o crime se consuma no momento associativo, quando está presente apenas a finalidade de cometer diversos ilícitos, ainda que nenhum delito tenha sido executado. Trata-se de tipo formal, que não exige o resultado naturalístico para sua configuração.

No caso, os elementos de prova colacionados nos autos, em especial os depoimentos judiciais do policial civil e militar que participaram das investigações, a saber, ÍTALO SUIM e ZIOMAR MARQUES PRATES, revelam com clareza a atuação dos apelantes, em conjunto com o corréu GILVAN e o adolescente, em um contexto de associação criminosa para o tráfico de drogas e diversos outros crimes na região.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

A configuração de uma organização voltada para a prática de crimes possui características bem definidas, sendo inegável a presença de um arranjo estável e permanente entre os envolvidos.

Em consideração à narrativa dos autos, consta que a atuação do apelante ANDREI como “o braço forte” da organização, responsável pelas transferências bancárias e pela distribuição dos entorpecentes, contrasta com a função do recorrente LODENEY, que, em conjunto com outros indivíduos, realizava cortes e preparação das drogas. É importante destacar que a casa de ANDREI configurava-se como o núcleo das operações, indicando a centralidade de suas ações na dinâmica criminosa.

Ademais, restou demonstrada a clara divisão de tarefas entre os integrantes do grupo, o que evidencia não apenas um mero encontro ocasionado para transações ilícitas, mas sim uma associação estruturada com a finalidade de praticar crimes, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal.

Mantidas, portanto, as condenações.

Quanto ao pedido de decote da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas,
vejo que também não merece acolhimento, uma vez que restou devidamente demonstrado nos autos o envolvimento do adolescente C. R. C. no crime.

Vale dizer que a jurisprudência atual é pacífica no sentido de que para o reconhecimento da referida causa de aumento de pena, é prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, bastando, para sua caracterização, que o crime seja praticado em conjunto com um menor de idade, vez que tal situação, por si só, já é suficiente corromper sua formação.

Destaco, por pertinente, que a menoridade do adolescente está demonstrada no termo de declaração do auto de prisão em flagrante delito, fl. 49 (id. 9208982), no qual há a qualificação completa, atendendo ao disposto na Súmula nº 74 do STJ.

Acerca do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado,
tenho por descabido, ante a quantidade e variedade das substâncias apreendidas (
2 tabletes de maconha, pesando 2 kg, 41 buchas de maconha, pesando 315,1g, 05 papelotes de cocaína, pesando 155,2g, 25 pedras de crack pesando 1,8g
), bem como de materiais utilizados para preparação do tóxico para venda (balanças de precisão e embalagens plásticas), denotando que a mercancia ilícita perpetrada pelos recorrentes não era incipiente.

Evidenciado, pois, que eles se dedicavam a atividade criminosa.

Em relação à alegação de
bis in idem

que se referiu à condenação dos apelantes pelo crime de associação criminosa
pela participação de adolescente
e pela majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, no contexto do tráfico de drogas
, entendo que a tese não merece acolhimento, uma vez que, no presente caso, as condutas imputadas aos réus configuram delitos autônomos, com tipificações e fundamentos próprios, inexistindo, portanto, a possibilidade de invasão de um delito no outro.

Diante todo o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.